Tribunal: TJDFT
Processo: 0089548-52.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0089548-52.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AMADOR RESENDE FILHO APELADO: AMADOR RESENDE FILHO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Vistos. Considerando a informação trazida nos autos acerca do falecimento da parte Amador Resende Filho, e diante da impossibilidade, até o momento, de localização de eventuais herdeiros, bem como da necessidade de garantir o contraditório e a ampla defesa, DEFIRO a suspensão do curso do processo, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil. Fica autorizada a habilitação de eventuais herdeiros, nos moldes do artigo 687 do CPC, para que possam suceder a parte falecida no polo processual, promovendo-se as diligências necessárias à sua localização. Suspendo o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme requerido, para que sejam realizadas as diligências visando à identificação e habilitação dos sucessores. Decorrido o prazo, sem manifestação, voltem os autos conclusos para deliberação quanto ao prosseguimento do feito. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora